Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705834-43.2020.8.07.0010 RECORRENTE: GUILHERME ROBERT PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Depoimento de policiais. Pena-base. Fração de aumento. Circunstância agravante. Recorrer em liberdade. 1 - Não se desincumbindo o réu do ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa apreendida em seu poder, evidente o dolo de receptar, descabendo a absolvição. 2 - Os depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram do flagrante, harmônicos e coerentes, corroborados pelo depoimento do irmão do réu, são provas suficientes para se manter a condenação pelo crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03. 3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se, fixado na sentença o regime fechado, não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 6 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso IV, e 156, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição do crime de receptação, ante a insuficiência de prova, pois cabia à acusação o ônus da prova dos fatos alegados na denúncia, o que não ocorreu, tendo em vista que o irmão do acusado formalmente em juízo confirmou e assumiu que a propriedade da moto era sua e que a adquiriu por meio de um anúncio no Facebook. Pede, assim, a aplicação do princípio in dubio pro reo; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo, também, sua absolvição pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de que a prova testemunhal, embora tenha afirmado em sede policial que não viu o acusado fazer uso de arma de fogo, afirmou em juízo o contrário, tendo sido totalmente incoerente. Pugna, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade defendendo que os crimes em tese por ele praticados são desprovidos de violência ou grave ameaça, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 386, incisos IV e VII, e 156, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Confiram-se, ainda: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, 304 C/C 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL ? CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVANTE DO ART. 61, II, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. PRÁTICA DE UM DELITO PARA A ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, afastado a aplicação do princípio da consunção e entendido que a conduta do recorrente se subsume aos tipos descritos nos arts. 180, 304 c/c 299, todos do CP, pois o o uso do documento falso (CRLV) e a receptação não se relacionam, não sendo possível afirmar que um figurou como meio necessário para a consumação do outro, a alteração desse entendimento demandaria incursão no universo fático-probatório da demanda. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1899205/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/6/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que os agravantes tinham ciência da origem ilícita dos animais que receberam em seu estabelecimento comercial (frigorífico) para abate. O pleito de absolvição ou desclassificação do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial. 3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Considerando a pena concretamente fixada, não se verifica o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021). Ademais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial no tocante ao pedido de recorrer em liberdade, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025